Tribunal: CARF
Processo: 13819.721584/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721584/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.804 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DA GLORIA SENA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROCESSO JUDICIAL DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
CONTRA
O
INSS.
JUROS
DE
MORA
RELACIONADOS
AOS
PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DA
REVISÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de revisão de benefício previdenciário reconhecidas em
decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros
de mora legais vinculados a complementação de aposentadoria reconhecidos em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento – NL referente ao
exercício 2016, ano-calendário 2015, relativa ao imposto de renda da pessoa física, pela qual se
procedeu a autuação do contribuinte pelas infrações de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva de R$ 298.373,41 e dedução indevida de previdência
oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva de R$ 407,12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721584/2018-15
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.804 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721584/2018-15

Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento, em síntese, alega que o rendimento foi recebido em 2015, sendo que o Banco do
Brasil o informou à RFB em 2016; que tem origem na ação judicial no 1595004719995020361 -
1a Vara do Trabalho de Mauá; que declarou o valor tributável de R$ 344.677,26, conforme os
cálculos periciais homologados pelo juízo, que também determinaram o IRRF e a contribuição à
previdência oficial (R$ 407,12); que o IR levou em conta a natureza das verbas, dentre as quais
os rendimentos isentos correspondentes às férias indenizadas, ao 13o salário e ao FGTS; que a
RFB levou em conta apenas o valor transitado em conta; e que o IRRF decorreu de ofício datado
de 19/04/16.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte, um vez
que manteve parcialmente a infração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente –
tributação exclusiva de R$ 284.856,73.
Cientificado da decisão de primeira instância (e-fl. 109), em 28/11/2018,
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fls 54), em 21/12/2018, onde
reitera os argumentos apresentados em sua impugnação. Acrescenta aos seus argumentos a
alegação de que a incidência tributária não deve englobar valores decorrentes de correção
monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebido por meio de
ação judicial junto à Justiça do Trabalho.
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação, eis que a sentença faz coisa julgada e tem força de
lei entre as partes, entre as quais não se insere a Fazenda Nacional.
Assim, independentemente da determinação feita pelo juízo trabalhista e da base
de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo
trabalhador estão sujeitos à análise e tributação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
ocasião da revisão da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Eventual questionamento
judicial acerca da incidência do imposto de renda sobre determinadas verbas seria de
competência da Justiça Federal (artigo 109, I, da Constituição Federal), e não da Justiça do
Trabalho.
Portanto, não merece prosperar a alegação de que o imposto de renda devido já foi
objeto de retenção pela Justiça do Trabalho.
Esclareça-se, ainda, que a decisão de piso preocupou-se, sim, em determinar quais
os valores dos rendimentos recebidos pelo contribuinte seriam ou não tributáveis, vejamos:
(...)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.804 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721584/2018-15

A Contribuinte apresentou cópias de partes do referido processo, em que ela figurou
como reclamante e a Nossa Caixa Nosso Banco, como reclamada (fls. 25/51).
O Comprovante de Resgate da Justiça Trabalhista consigna que as verbas foram
resgatadas em 18/12/15 no valor líquido de R$ 562.272,97 (fl. 51), enquanto o Ofício no
421/2016 determinou o recolhimento do IRRF de R$ 80.777,70 (fls. 48, 92/93),
totalizando o valor bruto de R$ 643.050,67 apontado no lançamento como "Rendimento
Recebido".
Cabe registrar que, independente do recolhimento do IRRF no ano de 2016, as verbas
trabalhistas devem ser ofertadas à tributação em 2015, ano em que foram resgatadas
pela Contribuinte, em obediência ao regime de caixa a que está submetida a tributação
das pessoas físicas. Mesmo que ainda não recolhido em 2015, o IRRF pode ser
compensado na DIRPF do ano de 2015 (exercício 2016), uma vez que já retido pela
fonte pagadora.
Os cálculos do perito judicial às fls. 459/478 da ação judicial (fls. 26/45 deste processo),
homologados judicialmente (fl. 46), têm o seguinte resumo (fl. 31):

Observa-se que o item "a" do resumo abrange as verbas que não estão sujeitas à
tributação de ajuste anual na DIRPF, uma vez que correspondentes a rendimento
tributado exclusivamente na fonte (13o salário) e a rendimentos isentos (férias
vencidas/ proporcionais fl. 32, e FGTS). Já as verbas do item "b" devem ser
tributadas na DIRPF, uma vez que correspondentes à complementação de
aposentadoria. Os honorários advocatícios do item "c" não são rendimentos da
Contribuinte, mas sim do sindicato assistente (fl. 47).
Quanto aos juros, aqueles derivados dos rendimentos tributáveis também são assim
considerados, conforme dispositivos a seguir, uma vez que o acessório (juros) segue a
natureza do principal:
Decreto no 3.000/99 - Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70,
§ 3o, inciso I):
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.804 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721584/2018-15

XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
(grifo nosso)
IN RFB no 1.500/14 - Art. 62. (...)
§ 5o Não se aplica o disposto no inciso II do § 3o, ou seja, incidirá IRRF sobre os juros
de mora decorrentes, nos seguintes casos:
(...)
II – do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de
IRPF;
(grifo nosso)
Nesse contexto, resta determinar qual valor deveria ter sido tributado na DIRPF da
Contribuinte.
No tocante ao valor "Principal" indicado no resumo à fl. 31, somente o valor de R$
293.419,98 (item "b") se referiu a verbas tributáveis no ajuste anual. Esse valor
correspondeu a 97,898% do total principal devido à reclamante de R$ 299.719,36 (=
item "a" + item "b" = R$ 6.299,38 + R$ 293.419,98).
Aplicando-se esse percentual (97,898%) sobre o já citado rendimento bruto de R$
643.050,67 (verbas resgatadas da autora + IRRF), chegamos ao rendimento tributável
de R$ 629.533,99 (principal + juros), que deveria ter sido ofertado à tributação. Uma
vez que a Contribuinte declarou o valor parcial de R$ 344.677,26, cabe manter a
omissão no valor correspondente à diferença de R$ 284.856,73.
Quanto à glosa da contribuição à previdência oficial de R$ 407,12, esta foi assim
motivada (fls. 17/18):

De fato, o quadro resumo das verbas (fl. 31) indica que não houve qualquer valor de
contribuição referente à reclamante, mas tão somente à reclamada (fls. 44, 46). Assim,
uma vez que somente as contribuições retidas sobre as verbas da Contribuinte poderiam
aqui ser consideradas dedutíveis, a glosa deve ser mantida.
Contudo, merece reparo a decisão a quo no que diz respeito à natureza dos
valores recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista.
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.804 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721584/2018-15

Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
No caso concreto, conforme depreende-se do documento acostado à e-fl. 31,
consta a informação do recebimento de juros de mora de R$ 205.250,55, do valor total recebido
pelo contribuinte a titulo de complementação de aposentadoria.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.804 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.721584/2018-15

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a complementação de aposentadoria
reconhecidos em decisão judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora
legais vinculados a complementação de aposentadoria reconhecidos em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 129
DF CARF MF
Original